Tribunal: TJSP
Processo: 1000065-59.2018.8.26.0062
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÕES - BANCÁRIO - REVISIONAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSOS DE AMBAS AS PARTES.
1 - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - Inaplicabilidade ao caso concreto, porque de insumo, não de consumo a relação jurídica havida entre as partes.
2 - BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS - 2.1. ABUSIVIDADE - Inocorrência - Abusividade deve ser demonstrada em cada caso, mediante a comprovação de

Ementa:
APELAÇÕES - BANCÁRIO - REVISIONAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSOS DE AMBAS AS PARTES.
1 - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - Inaplicabilidade ao caso concreto, porque de insumo, não de consumo a relação jurídica havida entre as partes.
2 - BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS - 2.1. ABUSIVIDADE - Inocorrência - Abusividade deve ser demonstrada em cada caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira, o que não se verificou no caso concreto - Vício não caracterizado - CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA - Válida tal forma de cômputo de juros, após o advento da após a edição da MP 1.963-17/2000 (atual MP 2.170-36/01) – Permitida a cobrança da taxa anual, capitalizada, que supera o duodécuplo da taxa mensal - Ademais, no contrato de limite de conta corrente, a incidência de juros sobre juros do período anterior é da própria essência da contratação - Precedentes desta C. Câmara. - No tema, provido o recurso da casa bancária.
3 - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - Ausência de previsão contratual de incidência de tal encargo, senão que apenas de cobrança, na mora, de juros remuneratórios da normalidade, acrescido de juros moratórios de 1% a.m. e multa de 2% - Inocorrência de abusividade.
4 .TARIFAS DE EMISSÃO DE CARNÊ E DE ABERTURA DE CRÉDITO - Insurgência recursal que não convence - Correta a sentença ao afastar a incidência de tais encargos para período posterior à vigência da Resolução CMN 3.5818/2007, na esteira do entendimento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento Recurso Especial 1251331/RS, sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil/73.
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372513
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000065-59.2018.8.26.0062, da Comarca de Bariri, em que é apelante/apelado BANCO
DO BRASIL S/A, é apelado/apelante COMERCIO DE MOVEIS CAMPOS DE BARIRI
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da autora e deram provimento em parte ao recurso do réu. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1000065-59.2018.8.26.0062 -Voto 40144
2
APELAÇÃO 1000065-59.2018.8.26.0062
COMARCA DE BARIRI
APELANTES e APELADOS (reciprocamente): COMÉRCIO DE MÓVEIS
CAMPOS DE BARIRI LTDA. (autora) e BANCO DO BRASIL S/A (réu)
VOTO 40144
APELAÇÕES - BANCÁRIO - REVISIONAL - SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSOS DE AMBAS AS PARTES.
1 - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - Inaplicabilidade ao caso
concreto, porque de insumo, não de consumo a relação jurídica havida
entre as partes.
2 - BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS - 2.1. ABUSIVIDADE -
Inocorrência - Abusividade deve ser demonstrada em cada caso, mediante
a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto
cobrado pela instituição financeira, o que não se verificou no caso
concreto - Vício não caracterizado - CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA -
Válida tal forma de cômputo de juros, após o advento da após a edição da
MP 1.963-17/2000 (atual MP 2.170-36/01) Permitida a cobrança da taxa
anual, capitalizada, que supera o duodécuplo da taxa mensal - Ademais,
no contrato de limite de conta corrente, a incidência de juros sobre juros
do período anterior é da própria essência da contratação - Precedentes
desta C. Câmara. - No tema, provido o recurso da casa bancária.
3 - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - Ausência de previsão contratual
de incidência de tal encargo, senão que apenas de cobrança, na mora, de
juros remuneratórios da normalidade, acrescido de juros moratórios de
1% a.m. e multa de 2% - Inocorrência de abusividade.
4 .TARIFAS DE EMISSÃO DE CARNÊ E DE ABERTURA DE
CRÉDITO - Insurgência recursal que não convence - Correta a sentença
ao afastar a incidência de tais encargos para período posterior à vigência
da Resolução CMN 3.5818/2007, na esteira do entendimento adotado pelo
C. Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento Recurso
Especial 1251331/RS, sob o rito do art. 543-C do Código de Processo
Civil/73.
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU
PROVIDO EM PARTE.
Cuida-se de ação revisional de contratos bancários movida por
COMÉRCIO DE MÓVEIS CAMPOS DE BARIRI LTDA. ME em face de BANCO
DO BRASIL S/A, julgada parcialmente procedente, para “determinar o afastamento toda
e qualquer capitalização de juros anteriores à medida provisória 2.170-36/2001 e mantida
tal capitulação, após a publicação de tal medida provisória, desde que expressamente
pactuada; declarar a legalidade de comissão de permanência, desde que inacumulável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1000065-59.2018.8.26.0062 -Voto 40144
3
com outros encargos contratuais e expressamente contratada; para determinar a
ilegalidade da Cobrança Tarifas de Emissão de Carnê e de Abertura de crédito em
contratos firmados 30/04/2008, sendo que nos demais casos devem ser tidas como legais,
desde que expressamente pactuadas”.
A parte autora opôs embargos de declaração (fls. 762/765), que foram
acolhidos, para sanar omissão, mantido o dispositivo da sentença (fl. 781).
Inconformados, apelam autora e banco réu.
A casa bancária, em síntese, sustenta que: (a) não se aplicam ao caso
concreto as disposições do CDC, pois de insumo, não de consumo, a relação jurídica
havida entre as partes; (b) não se verificou qualquer vício na contratação; (c) descabe falar
em superendividamento, porque ausente a necessária comprovação, por parte da autora, de
situação imprevisível; (d) cuidando-se de contratos bancários, é válida a capitalização
composta de juros, inclusive em período inferior a um ano; (e) possível também a cobrança
de comissão de permanência, nos termos contratados; (f) nada de ilegal existe na cobrança
de IOF, TAC e TEC e outras tarifas; (g) deve ser reduzida a honorária de sucumbência a
que condenada, porque exagerado o importe fixado na sentença. Firme em tal
argumentação, busca provimento (fls. 766/777).
A parte autora, por seu turno, aduz que: (a) sobre os valores utilizados
do limite de crédito em conta corrente o banco aplicou juros capitalizando-os mensalmente
e, para cobrir tal saldo devedor, foi obrigada “a celebrar entre outros, o contrato
denominado CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 019.804.081, em data de 27/01/207, no
valor de R$ 210.073,00, para pagamento em 60 parcelas mensais, no valor de R$
8.089,17, cada uma, vencendo-se a 1a parcela em 20/04/2017 e a última em 20/03/2020”;
(b) na inadimplência o banco, além de capitalizar os juros, aplicou taxa “em
desconformidade com a Súmula 296 do STJ, uma vez que deveria utilizar no período da
inadimplência a taxa média de mercado, estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada
ao percentual da taxa contratada”; (c) o banco, indevidamente cobrou “tarifa de emissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1000065-59.2018.8.26.0062 -Voto 40144
4
de boleto”, no período compreendido entre janeiro de 2015 e outubro de 2017; (d) no
“contrato juntado pela Embargada” não há indicação da taxa de juros remuneratórios, de
modo que deve ser aplicada a taxa média do mercado, nos termos do entendimento adotado
pelo C. STJ por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1112880/PR; (e) a cobrança de
permanência não pode ser cobrada de forma cumulada com outros encargos da mora e,
ademais, “no caso dos autos, não há elementos que possam indicar a expressa previsão
contratual de tal encargo, razão pela qual deve ser determinado o afastamento de eventual
cobrança a tal título”. Busca provimento (fls. 809/821).
Recursos tempestivos e preparados.
Contrarrazões às fls. 786/807 e 825/837.
É O RELATÓRIO.
1. Da aplicação do CDC.
No caso concreto, como bem salientado no recurso da casa bancária,
descabe cogitar de aplicação das normas protetivas do CDC, porque é mesmo de insumo e
não de consumo a relação jurídica havida entre as partes, que diz com o fomento da
atividade desenvolvida pela sociedade empresarial autora.
Tal contatação, por si só, vale salientar, não altera a sorte da demanda,
porque mesmo não se cuidando de relação de consumo eventuais abusividades presentes
nos contratos podem ser objeto de apreciação pelo Poder Judiciário, nos limites em que
posta a demanda, respeitados os contornos da devolutividade recursal.
2. Dos juros remuneratórios.
A autora é correntista do banco réu desde os idos de 05 de novembro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1000065-59.2018.8.26.0062 -Voto 40144
5
de 1997.
Na inicial, expressamente, limitou sua irresignação aos lançamentos
havidos “num período dos 10 (dez) últimos anos”.
Como a ação foi proposta em 19 de janeiro de 2018, temos que a
controvérsia se limita a lançamentos a partir de 19 de janeiro de 2008.
Assim, não poderia o juízo sentenciante ter determinado o afastamento
da capitalização composta de juros em período anterior à edição da MP 2.170-36/2001 (fl.
756).
Portanto, não há falar, no caso concreto, considerando-se os limites da
coisa trazida a juízo, afastamento da capitalização composta de juros, porque, como dito,
os lançamentos impugnado apenas dizem com período posterior a janeiro de 2008 e o C.
STJ já sedimentou o entendimento de que, válida a capitalização composta de juros, em
período inferior a um ano, após a edição da MP após a edição da MP 1.963-17/2000 (atual
MP 2.170-36/01).
Por todas, a decisão proferida no AgRg no Ag 968.099:
CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA
PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
MORA. CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de
Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida
Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem
por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos
serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não
pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir
novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática
financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos",

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1000065-59.2018.8.26.0062 -Voto 40144
6
métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao
início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar
pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de
juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto
22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a
um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação
da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."
- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve
vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada".
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de
permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos
remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o
estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da
abusividade das cláusulas contratuais questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
(Recurso Especial no 973.827-RS, Segunda Seção, rel. Min. Maria
Isabel Gallotti, j. em 08/08/2012, g.n.)
Mas não é só.
A alegação de ausência de indicação precisa, no instrumento
contratual, da prática da capitalização composta de juros, não socorre à parte autora.
Deveras, consoante já consignado em precedente de nossa relatoria,
cuidando-se de utilização de limite de crédito em conta corrente, “A incorporação dos
juros ao saldo devedor não quitado no período, em contrato de abertura de crédito, é da
natureza da operação, não havendo fundamento fático ou jurídico para seu afastamento”
(Apelação 1003036-76.2016.8.26.0356, 37a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Sergio
Gomes, j. em 29/08/2019, v.u.).
Na mesma linha, também desta C. Câmara, temos os seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1000065-59.2018.8.26.0062 -Voto 40144
7
precedentes:
AÇÃO DECLARATÓRIA E REVISIONAL CONTA CORRENTE COM
LIMITE DE CRÉDITO CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA -
Alegação de ilegalidade na aplicação de capitalização em
periodicidade inferior a um ano e não pactuada.
INADMISSIBILIDADE: Os contratos foram firmados quando já em
vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de
23.08.01, que em seu artigo 5o autoriza a capitalização dos juros, por
período inferior a um ano. Observa-se também que nos referidos
contratos firmados há previsão da aplicação de juros capitalizados.
Além do mais, tratando-se de conta corrente com limite de crédito
Cheque Especial, a ausência do Contrato de Abertura de Crédito em
Conta Corrente não impede a aplicação da capitalização por período
inferior a um ano, porque a capitalização é da própria natureza
desse tipo de contrato. Sentença mantida.
CHEQUE ESPECIAL Renovação automática. Contrato celebrado
com prazo determinado. Vencimento. Alegação de juros fixados
unilateralmente pelo banco réu. NÃO CABIMENTO: Os autores
continuaram a utilizar o limite do seu cheque especial após o
vencimento do contrato. Natureza do contrato que possibilita sua
renovação sucessiva e automática, ainda que sem expressa previsão,
o qual passou a vigorar por tempo indeterminado. Além do mais, é da
natureza do contrato em questão a alteração da taxa de juros durante
o
decorrer
do
tempo.
Sentença
mantida
(Apelação
0062471-56.2012.8.26.0576, rel. Des. Israel Góes dos Anjos, j. em
08/04/2014, g.n.).
“Ora, neste caso as partes contrataram encerramento mensal da
conta corrente (cheque especial), isto é, os juros contratados incidem
sobre o saldo devedor do mês, no fechamento, e devem ser pagos
imediatamente.
O que sobejar, inclusive juros não pagos e correção monetária,
constituirão, a partir de então, novo crédito rotativo.
Daí se concluir que não se trata de anatocismo 'o lançamento de nova
taxa de juros sobre esse saldo convertido em capital' (idem, ibidem).
Escolhendo não pagar o saldo devedor, o correntista 'rola' a dívida.”
(Apelação 0002022-28.2010.8.26.0407, rel. Des. José Tarciso
Beraldo, j. em 10/05/2012).
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. Contrato de abertura de conta corrente (cheque
especial).
(...).
CAPITALIZAÇÃO
MENSAL
DE
JUROS.
Admissibilidade.
Capitalização de juros em período inferior a um ano que é da
natureza do contrato. Possibilidade mesmo sem autorização legal ou
contratual e ainda que firmados os contratos antes da vigência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1000065-59.2018.8.26.0062 -Voto 40144
8
MP 1.963-17 de 31.03.00. Precedentes desta C. Câmara. Recurso
provido, neste ponto. Recurso parcialmente provido. (Apelação
0017940-33.2010.8.26.0032, rel. Des. Tasso Duarte de Mello, j. em
7.2.2014, g.n.).
No mais, temos que nos contrato de mútuo, no qual emitida a
mencionada Cédula de Crédito Bancário 019.804.067, assim como nos demais mútuos,
válida a capitalização composta de juros em período inferior a um ano, porque a taxa de
juros anual supera o duodécuplo da mensal (fl. 546 e outras).
No mais, descabe reconhecer a abusividade das taxas de juros nas
contratações, porque as disposições do Decreto 22.626/93 “não se aplicam às taxas de
juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas
ou privadas que integram o Sistema Financeiro Nacional” (Súmula do STF - verbete 596).
Portanto, perfeitamente possível a estipulação de juros em taxa
superior a 12% ao ano, valendo acrescentar que “A norma do § 3o do artigo 192 da
constituição, revogada pela emenda constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de
juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei
complementar” (Súmula vinculante 7).
Além disso, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que a
abusividade de taxas de juros não decorre, por si só, do fato de o encargo superar o patamar
de 12% ao ano, devendo estar comprovado, em cada caso concreto, o descompasso entre o
quanto cobrado pela instituição financeira e a realidade do mercado, o que não verificado
no caso concreto.
Tal entendimento, aliás, encontra eco na súmula do C. Superior
Tribunal de Justiça (verbete 382):
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por
si só, não indica abusividade.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1000065-59.2018.8.26.0062 -Voto 40144
9
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V E IX, DO
CPC. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS
JUROS REMUNERATÓRIOS. AFASTAMENTO. JURISPRUDÊNCIA
PACÍFICA DESTA CORTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A LITERAL
DISPOSITIVO DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE
ERRO DE FATO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.
1. Incabível ação rescisória por alegada violação a literal disposição
de lei, uma vez que, entre as interpretações cabíveis para a decisão
hostilizada, optou-se pela interpretação conforme jurisprudência
remansosa desta Corte Superior.
2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que os juros
remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a
limitação imposta pelo Decreto n. 22.626/33 (Lei de Usura), conforme
teor do disposto na Súmula 596/STF, de forma que a abusividade da
pactuação
dos
juros
remuneratórios
deve
ser
cabalmente
demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio
contratual ou de lucros excessivos, sendo insuficiente o só fato de a
estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de haver estabilidade
inflacionária no período, o que não ocorreu no caso dos autos. (...)
Ação rescisória improcedente. (STJ, AR 3118 / RS, Segunda Seção,
rel. Min. Raul Araújo, j. em 22/06/2011).
Especificamente em relação à utilização de limite de crédito na conta
corrente, temos que “é da natureza do contrato em questão a alteração da taxa de juros
durante o decorrer do tempo” (Apelação 0062471-56.2012.8.26.0576, rel. Des. Israel
Góes dos Anjos, j. em 08/04/2014), de modo que os juros não poderiam mesmo serem
prefixados, no momento da abertura da conta corrente.
3. Da comissão de permanência.
A comissão de permanência é um encargo dotado “de caráter
múltiplo, englobando juros moratório e remuneratório, multa e correção monetária”
(Apelação 0005298-80.2008.8.26.0587, 20a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Álvaro
Torres Júnior, j. em 10/09/2012), de modo que sua aplicação cumulada com juros, multa
ou correção monetária encontra óbice na vedação ao bis in idem.
Na mesma linha, lição da doutrina especializada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1000065-59.2018.8.26.0062 -Voto 40144
10
Em relação à cumulação de permanência com diversos encargos
moratórios, como juros moratórios e multa, resta pacificado que a
cobrança da comissão de permanência exclui quaisquer outros
encargos moratórios. Em outras palavras: atualmente compreende-
se que a comissão de permanência é composta, além da correção
monetária, por três parcelas: juros remuneratórios, juros moratórios
e multa, de modo que se deve optar pela cobrança de tais encargos
ou pela cobrança exclusiva da comissão de permanência [g.n.].1
A controvérsia, aliás, também se encontra pacificada no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça, como se vê do já citado Recurso Especial no 973.827-RS,
processado na forma do artigo 543-C, do Código de Processo Civil.
A Corte Superior, aliás, além dos verbetes de no 302, 2943 e 2964,
recentemente editou o verbete de Súmula no 472, assim redigido:
A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios
previstos
no
contrato
-
exclui
a
exigibilidade
dos juros
remuneratórios, moratórios e da multa contratual.
Verifica-se, assim, que além da indiscutível impossibilidade de
cumulação da comissão de permanência com os outros encargos, também deve ser imposta
à cobrança limitação de natureza quantitativa, no sentido de não poder totalizar encargo
superior à soma dos já contratados (juros remuneratórios, moratórios, correção monetária e
multa).
Aqui, como bem salientado na sentença, “Analisando o contrato em
questão, verifica-se que não foi pactuado o pagamento da comissão de permanência para
o período de inadimplência, mas sim, dos juros remuneratórios, multa e juros de mora, de
modo que não se reconhece a ilegalidade nos valores cobrados no período da
inadimplência”.
1
EFING, ANTÔNIO CARLOS, Contratos e Procedimentos Bancários à Luz do Código de
Defesa do Consumidor, 2a ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2012, p. 356.
2
Súmula 30: A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.
3
Súmula 294: Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de
permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil,
limitada à taxa do contrato.
4 Súmula 296: Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são
devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do
Brasil, limitada ao percentual contratado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1000065-59.2018.8.26.0062 -Voto 40144
11
Ora, como não houve a previsão contratual de incidência de comissão
de permanência, senão que de apenas juros remuneratórios da normalidade, acrescido de
juros moratórios de 1% e multa de 2%, no tema, sem razão alguma a parte autora.
4. Das tarifas de emissão de carnê e de abertura de crédito.
Na sentença se determinou o afastamento, em razão da ilegalidade,
“da cobrança Tarifas de Emissão de Carnê e de Abertura de Crédito em contratos
firmados 30/04/2008, sendo que nos demais casos devem ser tidas como legais, desde que
expressamente pactuadas”.
Não comporta, no tema, qualquer reparo a sentença.
Com efeito, a cobrança de tais tarifas, na esteira do entendimento
adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento Recurso Especial
1251331/RS, sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil/73, não tem mais lugar
após a vigência da Resolução CMN 3.5818/2007, em 30/04/08, verbis:
“Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
(...)
- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para
pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas
em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária.
Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de
Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC),
ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida
a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser
cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira.
(...)
No mesmo sentido, precedente desta c. Câmara, assim ementado, no
que aqui interessa:
Ementa: TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) TARIFA DE
EMISSÃO DE CARNÊ (TEC) Alegação de legalidade da cobrança -
Não
apresentação
do
contrato
pelo
Banco
réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1000065-59.2018.8.26.0062 -Voto 40144
12
INADMISSIBILIDADE: A tormentosa questão de considerar legal ou
não a Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de
Carnê (TEC) encontra-se solucionada pela recente posição adotada
pelo STJ no REsp no 1.251.331-RS, que considerou referidas tarifas
ilegais, nos casos em que o contrato bancário é de data posterior a
30.4.2008, porque a partir de então deixaram de ter suporte em
normas do Banco Central, pois a Resolução CMN 2.303/96 deixou
de vigorar a partir de 30.4.2008. No caso em questão, verifica-se que
o contrato foi celebrado depois de 30.4.2008. Evidente, dessa forma
a ilegalidade das referidas tarifas. Sentença mantida. (...) (Apelação
1054616-45.2013.8.26.0100, rel. Des. Israel Góes dos Anjos, j. em
21/05/2014).
5. Do ônus da sucumbência.
Mantido o recíproco decaimento, cada parte continua condenada a
arcar com metade das custas e despesas processuais.
Considerando o integral insucesso do recurso da parte autora, os
honorários de sucumbência por ela devidos, que foram fixados na sentença em R$ 2.000,00
(dois mil reais), resta majorado para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), por força do
disposto no art. 95, § 11, do CPC.
Os honorários de sucumbência devidos pela casa bancária não
comportam majoração pois, ainda que em parte, foi provido seu recurso. Também não há
falar em redução, nos termos pleiteados no apelo do banco, porque já fixados com
modicidade, em apenas R$ 2.000,00, quantia não mais do que suficiente para remunerar
condignamente o nobre mister da advocacia, considerando-se as características do caso em
apreço.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não está o órgão
julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a argumentação deduzida pelas
partes, senão que a decidir e dar os fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto,
para chegar à solução encontrada, o que se verificou no caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1000065-59.2018.8.26.0062 -Voto 40144
13
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é desnecessária
expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos pelas partes. De todo modo,
registra-se que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no 18205-SP, rel.
Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da parte autora e dá-se
provimento em parte ao recurso do banco réu.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura eletrônica